Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712301-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE SOUZA, MARGARIDA FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora